Tribunal: TJSP
Processo: 2270825-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de Serviços Educacionais – Declinação de Competência – Nos termos do art. 63, § 3o do CPC: "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Relação de Consumo evidenciada – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270825-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO -
UNIFAE, são agravados EDSON FRANCISCO GONÇALVES DE TOLEDO e ANITA
FRANCISCO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270825-87.2019.8.26.0000 -Voto no 20428
2
Voto no 20428
Agravo no 2270825-87.2019.8.26.0000
Agvte: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino Unifae
Agvdo: Edson Francisco Gonçalves de Toledo e outro
Comarca: São João da Boa Vista
Juiz: Misael dos Reis Fagundes
Agravo de Instrumento Prestação de Serviços Educacionais
Declinação de Competência Nos termos do art. 63, § 3o do CPC:
“Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Relação
de Consumo evidenciada
Decisão Mantida
Agravo
Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Centro Universitário das Faculdades de Ensino - FAE, contra a decisão do
Juízo de primeiro grau que determinou a redistribuição da ação para o
Foro de domicílio do aluno, na medida em que presente a relação de
consumo.
O Centro Universitário agravante sustenta, em
síntese a necessidade de reforma da r. decisão agravada, na medida em
que as partes elegeram o Foro de São João da Boa Vista para dirimir
quaisquer questões oriundas do contrato, como consta da cláusula onze.
Pede a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de restar
reconhecida a competência do juízo originário por ora, até decisão final do
juízo ad quem, evitando-se, assim, qualquer prejuízo e tumulto
processual.
Concedido o efeito suspensivo e dispensada a
intimação para resposta, uma vez que o réu ainda não foi citado.
É o Relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270825-87.2019.8.26.0000 -Voto no 20428
3
O agravo não comporta provimento.
Evidenciada a relação de consumo entre o Centro
Universitário agravante e o aluno Edson Francisco Gonçalves de Toledo,
diante do instrumento particular de concessão de bolsa rotativa ou em
outras palavras, um contrato de prestação de serviços educacionais.
Por sua vez, o Centro Universitário agravante tem
sede em São João da Boa Vista/SP., sendo que a parte agravada tem
domicílio em Santo Antonio do Jardim/SP. Logo, em se tratando de
contratos impressos e contratos de adesão, não têm eficácia às cláusulas
contratuais que privilegiam um dos contratantes em detrimento aos
direitos do outro, como no caso em apreço, pois a parte agravante elege
foro que apenas a ela interessa e beneficia, com evidente desequilíbrio.
Para corrigir tal anomalia, o Código de Processo Civil de 2015 positivou no
§ 3o do artigo 63:
Art. 63. ....
...
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de
foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo
juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro
de domicílio do réu.
Outro não é o entendimento do art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera
nula a cláusula contratual que prestigia o arbítrio de apenas
um dos contratantes, criando situação de desequilíbrio na
contratação.
No mais, em casos análogos em que figura a
mesma agravante e alunos diversos, assim se posicionou esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança - Prestação de
serviços educacionais Declinação, de ofício, da competência para
o foro do domicílio do consumidor Inconformismo Não cabimento
Relação de consumo configurada Observado o comando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270825-87.2019.8.26.0000 -Voto no 20428
4
Código de Defesa do Consumidor a fim de evitar dificuldade de a
parte aderente apresentar defesa em razão do deslocamento
desnecessário Decisão mantida Recurso não provido. Agravo no
2041637-33.2019.8.26.0000 Rela. Desa. Daniela Menegatti Milano.
J. 10/04/2019.
PROCESSUAL CIVIL Competência Prestação de serviços
educacionais Cláusula contratual de eleição de foro Ação de
cobrança Decisão que, de ofício, declina a competência e
determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré
Agravo interposto pela autora Relação de consumo Inteligência
dos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa
do Consumidor Declinação ex officio autorizada pelo § 3o do
artigo 63 do Código de Processo Civil Recurso desprovido. Agravo
no 2027809-67.2019.8.26.0000 Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan. J. 1o/03/2019.
De todos os ângulos em que se analisa a questão,
a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
o
meu
voto
NEGA
PROVIMENTO ao agravo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270825-87.2019.8.26.0000 -Voto no 20428
5